Tribunal: TJMT
Processo: 1013608-70.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No. 1013608-70.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE SORRISO
AGRAVADA: DESUMILDO BORGES DA SILVA
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Município de Sorriso contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT que, nos autos da Execução Fiscal no.1003846- 46.2016.8.11.0040 movida contra Desumildo Borges da Silva, indeferiu o pedido de indisponibilidade dos recursos e bens do agravado, em virtude da situação momentânea no coronavírus.
Em suas razões recursais, o agravante, em síntese, alega que a tutela antecipada recursal deve ser deferida quando comprovados os requisitos legais previstos nos artigos 300 e seguintes do CPC – fumus boni iuris e periculum in mora, condições estes presentes no caso.
Aduz que não é dado ao magistrado paralisar o curso de execução fiscal de ofício (sem qualquer pedido da parte agravada), ignorando-se por completo as hipóteses legais taxativas de suspensão, previstas no artigo 151 do CTN e artigo 40 da Lei 6.830/80.
Verbera que é descabido se cogitar em aplicação do Decreto-Legislativo n. 6/2020 e ignorar normas básicas aplicadas na espécie, estando evidente o fumus boni iuris.
Sustenta que o periculum in mora é clarividente, uma vez que a arrecadação fiscal é instrumento de manutenção do agravante, bem como dos serviços públicos essenciais.
Pautado nesses argumentos, requer a concessão do efeito suspensivo, para que seja determinada a suspensão da decisão agravada e, no mérito, provimento do agravo (págs.01/09 - id. n.47988528).
Juntou documentos (págs.01/35-id.n.47988529).
É o relato necessário.
Decido.
A decisão recorrida tem natureza interlocutória, logo, atacável via recurso de agravo de instrumento, razão pela qual o conheço, notadamente por se enquadrar nas hipóteses previstas no artigo 1.015, do CPC.
Nos termos do artigo 995, parágrafo único, do CPC, a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator se, da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
In casu, verifica-se que o agravante nem sequer fundamentou sua pretensão quanto à presença dos requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo (fumus boni iuris e periculum in mora) no caso concreto, limitando-se a requerer a suspensão da decisão que indeferiu o pedido de indisponibilidade de bens do agravado, em virtude da situação momentânea no coronavírus, bem como afirmar que o fumus boni iuris e o periculum in mora restaram presentes, qualquer fundamentação que comprovasse tal pleito (págs.01/09 - id. n. 47988528).
A propósito:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – ADESÃO AO REFIS-MT – RECONHECIMENTO IRRETRATÁVEL E IRREVOGÁVEL DOS DÉBITOS INDICADOS – REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA - AUSENTES – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
[....] 2. Ausentes os requisitos cumulativos ensejadores da concessão da tutela de urgência, entre eles o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, não há de se falar em deferimento da medida liminar almejada, notadamente ao se considerar a necessidade de maior instrução probatória para o deslinde da questão, sob o crivo do contraditório e ampla defesa. (N.U 1014666-79.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/12/2019, Publicado no DJE 17/12/2019) g.n.
Desse modo, ao menos nessa fase de cognição sumária, por não estar demonstrada a presença dos requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo, o indeferimento do pleito é medida que se impõe.
Assim, faz-se imprescindível o regular processamento do presente agravo de instrumento, com a consequente juntada das contrarrazões recursais, a fim de se obter elementos capazes de realizar uma análise mais detalhada das irresignações contidas neste recurso.
Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo vindicado.
Dê-se ciência da presente decisão ao Juízo de primeiro grau, para a adoção das medidas eventualmente cabíveis.
Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil.
Após, vista à douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Relatora